Tribunal: CARF
Processo: 18186.720715/2013-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA DAS CHAGAS LEMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18186.720715/2013-40
RESOLUÇÃO
3302-003.032 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MFB - MARFRIG FRIGORÍFICOS BRASIL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.
Assinado Digitalmente
Francisca das Chagas Lemos – Relatora
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mario Sergio Martinez
Piccini, Francisca das Chagas Lemos, Renata Casorla Mascarenas (substituto[a] integral), Louise
Lerina Fialho, Marina Righi Rodrigues Lara, Lazaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário em face de decisão da 2a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre – DRJ/POA, relativamente ao não
reconhecimento de direito creditório de COFINS vinculada a receitas não tributadas no mercado
interno no 3o. Trimestre de 2011, no valor de R$ 522.930,13. Por meio do Acórdão no 10-60.588
(02.10.2017), julgou improcedente o pedido, para não reconhecer o direito creditório requerido. A
Ementa foi a seguinte:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011

Fl. 1262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.032 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.720715/2013-40
2
REGIME NÃO-CUMULATIVO. ISUMOS. CONCEITO.
Entende-se por insumos utilizados na fabricação ou produção de bens
destinados à venda as matérias primas, os produtos intermediários, o
material de embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações,
tais
como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas,
em função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação,
desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado e sejam utilizadas na
fabricação ou produção de bens destinados à venda e os serviços prestados
por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou consumidos na sua
produção ou fabricação.

REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITO PRESUMIDO. BOVINOS PARA ABATE.
PERCENTUAIS PARA APURAÇÃO.
No caso em tela, os percentuais a serem aplicados na apuração do crédito
presumido são aqueles especificados na Lei no 12.058, de 2009, com suas
alterações e normatização.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011

CRÉDITO TRIBUTÁRIO. COBRANÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
O tempestivo protocolo de peça reclamatória suspende a exigibilidade do
crédito tributário eventualmente cobrado, até o desfecho do processo
administrativo.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. PROTESTO.
A prova documental deve ser apresentada junto da peça de contestação,
precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual, a menos
que
fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou s
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.

REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS
DA PROVA. CONTRIBUINTE.
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou
ressarcimento, é ônus do contribuinte/pleiteante a comprovação
minudente da existência do direito creditório demandado.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
CONTESTAÇÃO DE VALIDADE DE NORMAS VIGENTES. JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA.
Fl. 1263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.032 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.720715/2013-40
3
A autoridade administrativa não tem competência para, em sede de
julgamento, negar validade às normas vigentes.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Após o protocolo do Recurso Voluntário, que reforçou as argumentações da
Impugnação, os autos foram devidamente distribuídos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Francisca das Chagas Lemos, Relatora.
Conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo e cumprir os demais requisitos
exigidos.
Da análise do processo, verifica-se que o cerne da lide envolve a matéria do
creditamento sobre os insumos do processo produtivo, na apuração das contribuições PIS e
COFINS não cumulativas.
Nos termos do Estatuto Social acostado aos autos, a Recorrente dedica-se, dentre
outras atividades, às atividades frigoríficas, com abate de bovinos, equinos, suínos, caprinos,
ovinos, aves, bufalinos e a industrialização e comercialização de produtos e subprodutos de
origem animal, comestíveis ou não, incluindo-se a industrialização e comercialização de produtos
de couro. Em geral, no setor frigorífico, as análises laboratoriais são consideradas relevantes e
essenciais para as atividades da empresa. O setor possui uma regulação sanitária rigorosa por
manusear alimentos.
A decisão foi proferida em 02.10.2017, portanto, a análise efetuada pela autoridade
fiscal baseou-se nos termos determinados pelas Instruções Normativas SRF n° 247/2002 e n°
404/2004, não tendo considerou a essencialidade e relevância dos itens no processo produtivo da
Recorrente, entendo que a situação fática deve ser aclarada pela unidade de origem,
considerando a nova interpretação determinada pelo STJ acerca do conceito de insumo para fins
de creditamento da COFINS.
Dentre as glosas, há diversas operações de compras de bens e serviços que a
fiscalização considerou não se enquadrar no conceito de insumos do art. 3° da Lei n° 10.833/03,
entendimento ratificado pela DRJ.
Assim, não foi observado o Parecer COSIT no 05/2018 que, dentre outros temas, ao
tratar de bens e serviços utilizados por imposição legal, destacou a atividade que envolve
Fl. 1264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.032 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.720715/2013-40
4
alimentos, em que a interpretação para fins de cálculo de crédito das Contribuições deve-se a uma
visão conglobante do sistema normativo.
Em linha com a postura que vem sendo adotada por este Conselho, proponho que o
julgamento seja convertido em diligência, para que a unidade de origem reveja as glosas de
créditos, à luz do PN COSIT n° 05/18, como é o caso específico das seguintes operações:
1. “Serviços utilizados como Insumos” que, entre outros itens, encontram-se
custos com o Serviço de Inspeção Federal (SIF), consistente na verificação das
condições em que se encontravam os animais vivos e após o abate, análises
laboratoriais de insumos (análise físico-química de carcaças), análise
microbiológicas tratamento de água e equipamento de proteção (“EPI”),
manutenção de balanças; Fretes entre estabelecimentos de matéria prima,
produtos em elaboração e produtos acabados.
2. Aquisição de peças de reposição de equipamentos utilizados na produção.
Trata-se de glosa sobre aproveitamento de créditos com base na depreciação ao
ativo imobilizado, em relação às peças de reposição com valor superior a R$
326,61. A Recorrente reclamou que tais créditos não foram aceitos pela
fiscalização, de acordo com as informações prestadas naquela rubrica, que a
fiscalização não considerou o aproveitamento de créditos com base na
depreciação ao ativo imobilizado em relação às peças de reposição com valor
superior a R$ 326,61;
3. Aquisição de bovinos (NCM 01.02) e ovinos (01.04). Compra de bois para abate
(NCM 01.02). operações que, em tese, gerariam direito a crédito presumido, foi
constatada a utilização da mesma base de cálculo para apurar créditos de bens
utilizados como insumos e de crédito presumido, sendo excluídas todas as
aquisições de bovinos e ovinos da listagem de entradas, pois tais valores foram
analisados por meio do memorial de cálculo do crédito presumido: Compra de
bois (NCM 01.02). O crédito deverá ser calculado com o percentual de 50% da
alíquota original, quando as aquisições estiverem vinculadas a receita de
exportação.
Aquisição de Carne Ovina no Mercado Interno (NCM 0204.22, 0204.23, 0204.42
e 0204.43), aplicando-se o percentual de 60% da alíquota original do PIS e da
COFINS. Para a Fiscalização, o crédito não poderá ser ressarcido, apenas
descontado, pois não há previsão legal (art. 8o, § 3o, III, da Lei no 10.925/2004 e
art. 8o, § 1o, II, da IN SRF 660/2006). Alegou a Recorrente que tais aquisições
foram feitas junto a empresa MARFRIG ALIMENTOS S/A, que não exerce
atividade de agropecuária, mas sim de agroindústria, não se enquadrando nas
disposições dos arts. 8o e 9o da Lei no 10.925/09, ou seja, não estariam
amparadas pela suspensão da exigibilidade das contribuições, o que lhe daria
direito ao creditamento integral dos respectivos valores.
Fl. 1265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.032 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.720715/2013-40
5
Para a DRJ, a Recorrente calculou crédito presumido da agroindústria, a
fiscalização disse ter verificado a ocorrência das mesmas compras de bovinos e
ovinos sendo utilizadas para apurar créditos integrais e de crédito presumido,
ou seja, em duplicidade, o que gerou glosas. Concluiu que houve a realocação
das compras de tais mercadorias, que constavam nos cálculos como entradas de
crédito integral e, com o ajuste efetuado, passando a serem consideradas como
de crédito presumido.
4. Aquisições de mercadorias classificadas nos NCM’s 0201.20.10, 0201.20.20,
0201.20.90, 0201.30, 0202.20.90, 0202.30, 0206.10, 0206.21, 0206.29.10,
0206.29.90, 0506.90, 1502.00.19 e 1502.10.11, cuja glosa teve como base o fato
do contribuinte ser produtor de mercadorias classificadas nas NCM’s 01.02,
02.01 e 02.02. Concluiu o Agente Fiscal que as aquisições das mercadorias
classificadas nas NCM’s listadas acima não podem gerar direito à apuração de
crédito presumido, e dessa forma, todas essas aquisições foram excluídas da
base de cálculo; a fiscalização constatou que o contribuinte se beneficiava duas
vezes do mesmo crédito (em duplicidade), pois as mesmas notas fiscais que
constavam como créditos integrais, também apareciam na rubrica “crédito
presumido” (glosas efetuadas com a legenda 4);
5. Aquisição de Lenha/Bagaço para combustíveis para aquecimento das caldeiras.
Para a DRJ/POA, as compras de lenha e bagaço utilizado como aquecimento em
caldeiras cujos fornecedores eram pessoas físicas, motivo pelo qual procedeu
glosa, tendo em vista que tais operações não sofrem a incidência das
contribuições. Afirmou que nesse item foi encontrada outra irregularidade, pois
o contribuinte informou na listagem apresentada diversos fornecedores pessoas
físicas (CPF) no formato CNPJ.
6. Devolução de vendas. De acordo com a Recorrente, o Fisco considerou como
receitas sujeitas à suspensão das contribuições todas as mercadorias cujos NCM
foram listados na Lei no 12.058/2009 (02.01, 02.02, 02.06.10.00, 02.06.20,
02.06.21,
02.06.29,
0210.20.00,
05.06.90.00,
05.10.00.10,
15.02.00.1,
41.01.20.10, 41.04.11.24 e 41.04.41.30). Somente considerou como base de
cálculo desse crédito as devoluções de vendas de mercadorias cujos NCM eram
diferentes dos descritos. Para a Recorrente, os créditos apropriados referem-se a
devoluções de vendas sujeitas à tributação. Isto porque, dentre as devoluções
incorridas no período em questão, existem devoluções cujas vendas foram
tributadas, relacionadas às aquisições de carne Ovina (NCM 0204.22, 0204.23,
0204.42 e 0204.43).
7. Arrendamento Mercantil. Foram glosadas cálculo de créditos no caso de
contratos não tipificados como arrendamento mercantil (que não contenham
elementos contabilizados como arrendamento mercantil por força de normas
Fl. 1266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.032 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.720715/2013-40
6
contábeis), sendo vedado o crédito sobre arrendamento mercantil de bens que
já tenham integrado o patrimônio da pessoa jurídica. No caso, houve o
reconhecimento de crédito vinculados aos pagamentos de arrendamento
mercantil efetuados à empresa FRIGORÍFICO MARGEM LTDA, sendo glosados os
contratos com Frigorífico Mercosul S/A, Frigorífico Boivi Ltda, frigorífico 4 Rios
S/A e CISLATINA Arrendamento Mercantil S/A.

A conversão do julgamento em diligência permite a produção de novas provas ou
esclarecimentos necessários, procedimento que busca garantir a segurança jurídica e a ampla
defesa, assegurando que o processo não seja julgado com base em informações incompletas.
Baseia-se no art. 938, §§ 3o e 4o do Código de Processo Civil (CPC), permitindo que
o relator converta o julgamento em diligência para a correta análise dos dados sob julgamento,
quando se considerar que os elementos constantes nos autos não permitem a aplicação do
princípio da verdade material, que rege o processo administrativo brasileiro.
Diante disso, voto por converter o julgamento do recurso voluntário em diligência à
repartição de origem para que a autoridade preparadora:

(i)
intime a Recorrente para apresentação de um demonstrativo analítico com
todas as despesas relacionados às análises laboratoriais de insumos (análise
físico-química de carcaças), análise microbiológicas tratamento de água e
equipamento de proteção (“EPI”), manutenção de balanças; de fretes em
suas diversas fases (fretes nas compras, fretes nas movimentações de
matérias-primas e produtos em elaboração, fretes de produtos acabados,
fretes nas vendas para clientes), explicando cada dispêndio em relação a
cada etapa de sua cadeira de compra/produção/venda, identificando o
documento fiscal e valor correspondente, se foi pago à pessoa jurídica
estabelecida no Brasil;
(ii)
intime a Recorrente para apresentação de demonstrativo analítico
relacionando os produtos “peças de reposição” com valor superior a R$
326,61, das quais alegou não ter procedido com o cálculo de crédito pelas
quotas de depreciação, glosados como insumos;
(iii)
Intime a Recorrente para comprovação de que seus estabelecimentos que
adquiriram as mercadorias classificadas nas NCM 0201.20.10, 0201.20.20,
0201.20.90, 0201.30, 0202.20.90, 0202.30, 0206.10, 0206.21, 0206.29.10,
0206.29.90, 0506.90, 1502.00.19 e 1502.10.11, apenas revendiam tais
produtos, ou seja, não realizavam nenhum tipo de industrialização; após,
manifeste-se sobre o que foi comprovado;
Fl. 1267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.032 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.720715/2013-40
7
(iv)
manifeste-se sobre a alegação da Recorrente de que todas as aquisições de
carne ovina não gozaram do benefício da suspensão da contribuição, sendo
cabível o direito ao crédito integral, e não o crédito presumido;
(v)
manifeste-se sobre a alegação da Recorrente de correção na apropriação do
crédito presumido de 60% decorrente da compra de bois para abate, por
serem receitas tributadas no mercado interno referentes a mercadorias com
NCM não contemplados no artigo 37, da Lei no 12.058/2009, conforme
disposto no art. 8o, § 3o, inciso I, da Lei no 10.925/2004;
(vi)
Intime a Recorrente para apresentar comprovação de aquisição de
Lenha/Bagaço para combustíveis para aquecimento das caldeiras,
identificando os fornecedores (se pessoa física ou jurídica) com a
documentação probatório de praxe;
(vii)
intime a Recorrente para apresentação dos documentos comprovatórios dos
valores informados a título de “Arrendamento Mercantil”, bem como os
respectivos contratos, além de um demonstrativo analítico de tais dispêndios
e seu pagamento; por outro lado, quando se tratar de simples locação, seja
demonstrada a utilização e documentação pertinente, destacando tratar-se
de pessoa física ou jurídica;
(viii)
intime a Recorrente para apresentação dos documentos comprovatórios
quanto as devoluções de vendas de mercadorias sujeitas à tributação, em
especial, relacionadas às aquisições de carne Ovina (NCM 0204.22, 0204.23,
0204.42 e 0204.43).
(ix)
elabore um novo parecer e um novo demonstrativo do direito creditório
requerido, com as considerações efetuadas a partir da nova interpretação do
conceito de insumo determinada pelo STJ de relevância e essencialidade, e
Parecer Normativo 5/2018, e possíveis reconsiderações, a partir da nova
análise efetuada.
(x)
Preste outras informações ou comentários que julgar necessário ao deslinde
das questões.

Encerrada a instrução processual a Interessada deverá ser intimada para
manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, conforme art. 35, parágrafo único, do Decreto no 7.574,
de 29 de setembro de 2011.
Concluída a diligência, os autos deverão retornar a este Colegiado para que se dê
prosseguimento ao julgamento.

É como voto.
Fl. 1268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.032 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.720715/2013-40
8
Francisca das Chagas Lemos.

Fl. 1269
DF CARF MF
Original